Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO PREMATURA. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E ECONOMIA PROCESSUAL. INFORMAÇÃO JÁ CONSTANTE DOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA.
1. Não localizado o veículo e realizada a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, é ônus que incumbe ao credor promover as diligências necessárias para fornecer o endereço do executado para citação.
2. Conquanto o apelante tenha quedado silente ao chamamento judicial, nota-se que o endereço para a citação da parte ré já se encontrava nos autos, conforme certidão de ID 48770568.
3. Na hipótese, a extinção do processo revela-se prematura e medida de extremo rigor, à luz dos princípios da cooperação e economia processual, notadamente porque a informação que motivou a ordem de emenda já constava dos autos.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.